Tribunal: STF
Processo: RHC 99057
Classe: RHC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-06
Data de publicação: 2009-10-06

Ementa:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO. PEDIDO DE 
   FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO PARA CUMPRIMENTO DA PENA. MATÉRIA NÃO 
   APRECIADA PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE 
   DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA TAMBÉM EM 
   PROVA COLHIDA EM JUÍZO. PRECEDENTES DO STF. RECURSO PARCIALMENTE 
   CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. 	Inicialmente, entendo que o 
   presente recurso não pode ser conhecido em relação ao pedido de 
   fixação do regime aberto para o cumprimento da pena aplicada ao 
   recorrente.
2. 	Com efeito, tal matéria não foi apreciada pelo 
   Superior Tribunal de Justiça, como se verifica do acórdão 
   impugnado, o que inviabiliza o seu conhecimento pelo Supremo 
   Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de 
   instância.
3. 	Como se constata da r. sentença condenatória, o 
   Magistrado não se baseou exclusivamente em depoimentos colhidos 
   no inquérito policial, mas, também, nas declarações prestadas em 
   juízo pela testemunha Paulo César de Oliveira (fls. 76-77).
4. 
   	Consoante já decidiu esta Suprema Corte, "os elementos do 
   inquérito podem influir na formação do livre convencimento do 
   juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios 
   e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo." (RE 
   425.734 Agr/MG, de minha relatoria, DJ 28.10.2005).
5. 	Recurso 
   parcialmente conhecido e desprovido.